Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003935-66.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (REPRESENTANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO —CONTRATO ADMINISTRATIVO — VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA — ILEGALIDADE —

MATÉRIA PACÍFICA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES — SENTENÇA RATIFICADA.

Uma vez comprovado que a empresa contratada já realizou devidamente os serviços contratados com a Administração Pública, é ilegal a retenção do seu pagamento ao condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos, de qualquer procedência, consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 32467321), proferida em
mandado de segurança
impetrado por
Guaxe Construtora Ltda.
, contra ato do
Secretário Adjunto de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Infra-estrutura - SINFRA
.

Na inicial do mandado de segurança é alegada a existência de ilegalidade consistente na imposição pelo impetrado de que a impetrante apresentasse certidões negativas perante as receitas municipal, estadual e federal, para que lhe fosse realizado os pagamentos devidos pela Secretaria de Infra-estrutura estadual, decorrente de obras já finalizadas.

Assim, requereu a concessão da ordem para que fosse determinada à SINFRA-MT, o pagamento das obras realizadas, sem a necessidade de apresentação das referidas certidões negativas.

A liminar foi deferida, conforme Id. 32467294.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, argumentando, em síntese, da discricionariedade do ato de remoção, não se sujeitando ao controle do Poder Judiciário, e pela ausência de demonstração de direito líquido e certo a amparar a impetrante (Id. 32467297).

O Ministério Público deixou de opinar ante a ausência de interesse coletivo na causa (Id. 32467310).

A sentença concedeu a ordem à impetrante e determinou que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento referente ao protocolo no 119736/2016 (Id. 548505), a apresentação de Certidão de Regularidade de Débito Fiscal Municipal, Estadual e Federal (Id. 32467321).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (Id. 32467321), proferida em
mandado de segurança
impetrado por Guaxe Construtora Ltda., contra ato do Secretário Adjunto de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Infra-estrutura - SINFRA.

Eis o teor da sentença ora analisada, na parte que interessa:

“
Como se percebe, a retenção não consta do rol das sanções administrativas aplicáveis aos contratos administrativos.

Deste modo, a manifestação de ID 548507, no sentido de condicionar o pagamento dos serviços prestados à comprovação de regularidade fiscal ofende o princípio da legalidade, além de configurar enriquecimento ilícito da administração.

Em suma, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.

(AgRg no AREsp 271.151/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015)”

III – DISPOSITIVO

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM no sentido de “determinar que a autoridade coatora abstenha-se de condicionar o pagamento referente ao protocolo no 119736/2016 (id. 548505) a apresentação de Certidão de Regularidade de Débito Fiscal Municipal, Estadual e Federal”.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

P. R. I
. (...). (Id. 32467321).

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das alegações da impetrante, porquanto a matéria é unicamente de direito, constatada a ausência de exigência pela Lei de Licitações da apresentação das certidões impostas pelo impetrado à realização do serviço prestado pela impetrante.

Certo é que a Lei de Licitações e Contratos, lei no 8.666/1993, não concedeu à Administração Pública a prerrogativa de condicionar o pagamento pelos serviços já finalizados por empresa contratada para realiza-los, à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Fiscais de qualquer procedência, seja municipal, estadual ou federal.

Em que pese para a contratação de empresa prestadora de serviços à Administração seja possível a exigência de regularidade fiscal, não há fundamento legal para o condicionamento do pagamento de serviços já executados em razão da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

2.

Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.

3.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso Especial (fls. 174/178).

4.

Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 271151/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 15/9/2015)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE FATURAS. ILEGALIDADE DA PORTARIA 227/95, QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA. MATÉRIA PACIFICADA.

1. Discute-se nos presentes autos a legalidade da Portaria n. 227/95, que prevê a retenção de pagamento de valores referentes a parcela executada de contrato administrativo, na hipótese em que não comprovada a regularidade fiscal da contratada.

2. A pretensão recursal destoa da jurisprudência dominante nesta Corte no sentido da ilegalidade da retenção ao pagamento devido a fornecedor em situação de irregularidade perante o Fisco, por extrapolar as normas previstas nos arts. 55 e 87 da Lei 8.666/93.

Precedentes: REsp 633432 / MG, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/6/2005; AgRg no REsp 1048984 / DF, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,DJe 10/9/2009; RMS 24953 / CE, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2008.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1313659/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 23/10/2012).

E deste Tribunal:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços foram executados.

Com efeito, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(Remessa Necessária no 1037828-14.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Logo, a ilegalidade do ato reside na denegação do direito da impetrante de receber o pagamento pela Administração pelos serviços já comprovadamente prestados, vinculando o pagamento à apresentação de CND municipal, estadual e federal, sem fundamentação legal, contrariando princípios básicos constitucionais.

Deste modo, a confirmação da sentença que concedeu a segurança e determinou à autoridade impetrada que procedesse ao pagamento dos contratos ajustados, já executados pela impetrante, sem o condicionamento de apresentação de comprovação de regularidade fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022